Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705962-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPOLIO DE LINO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL em face do despacho ID 24599785 que homologou pedido de desistência do recurso interposto e determinou a baixa dos autos ao órgão julgador de origem em razão da petição de ID 24498786. Requer, em síntese, que seja analisado pedido de renúncia ao direito que se funda a ação. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020 e AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Ainda, cumpre salientar que a competência desta Presidência se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI do RITJDFT), de modo que a manifestação do recorrente pela desistência da ação, com renúncia ao direito em que ela se funda, revela ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devendo assim os autos serem baixados ao órgão julgador de origem, após certificado o trânsito em julgado, nos termos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010